Tribunal: TJSP
Processo: 2024242-57.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Alegação de omissão no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Alegação de omissão no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Inexistência, ademais, de qualquer nulidade – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015 – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.